Tribunal: TJDFT
Processo: 0759229-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO alega omissão no acórdão, porquanto desconsiderou o fato de que a correspondente cambial IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO atuou fora dos limites do mandato, bem como não respeitou as normas do Banco Central, além de realizar negócio jurídico nulo com o embargado, implicando a ausência de responsabilidade solidária entre a embargante e sua correspondente, motivo pelo qual não seria responsável pelos danos reclamados nesta demanda. Por sua vez, a embargante B&T CORRETORA DE CAMBIO repisa, em termos, os mesmos argumentos da outra embargante, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, dando-lhe provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. Sem razão. O objurgado acórdão foi claro, em seu item 9, ao acentuar a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio (embargantes) pelos atos praticados por seus correspondentes cambiários (no caso, agências de viagem), consoante artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC. Outrossim, o acórdão fundamentou a solidariedade na culpa in elegendo, isto é, responsabilidade derivada da má escolha de seus representantes, frisando, ainda, que eventual nulidade dos negócios jurídicos feitos por seus representantes não influiria na aludida responsabilidade solidária, entendimento este consonante com a jurisprudência deste colegiado, a conferir: acórdão 1608341, 07597841220218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/08/2022, dje 01/09/2022.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.